Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012698-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), SHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 823.041.651-68 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVADO), JOIR BENEDITO PROENCA DE AMORIM - CPF: 176.433.761-15 (AGRAVADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MARCELO CANTIZANI AZAMBUJA - CPF: 518.690.631-04 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), HILDA PRISCILA CORREIA ARAUJO - CPF: 006.464.101-56 (ADVOGADO), JESSICA DO BONDESPACHO DE AMORIM - CPF: 024.811.961-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC
NÃO PREENCHIDOS – INVIABILIDADE
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC, inviável a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012698-04.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro
, indeferiu o efeito suspensivo
.

A agravante alega que
reside no imóvel objeto do feito há mais de 16 anos e que
propôs Ação de Usucapião que tramita pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

Aduz que ao longo dos anos, assumiu integralmente as responsabilidades pelo imóvel, e sua posse é incontestável.

Pontua que inicialmente foi concedido o efeito suspensivo, e não houve recurso contra essa determinação, a qual deve ser mantida para garantir a harmonia e a segurança jurídica diante da pendência da usucapião em curso.

Pede que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, a fim de suspender o trâmite
do
C
umprimento de
S
entença

n
.
1016402-09.2018.8.11.
0041.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID n.
214245654
.

Contraminuta no ID n.
215490654
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que negou o sobrestamento dos Embargos de Terceiro, e redesignou a audiência de instrução e julgamento, proferido nos seguintes termos:

“Considerando que não há prejudicialidade, tampouco risco de decisão conflitante com a ação de usucapião noticiado pela embargante (processo nº 0046257-55.2015.8.11.0041), INDEFIRO o pedido de suspensão destes embargos de terceiro. DEFIRO o pedido de redesignação desta audiência, diante insistência de ambos os embargados, para o dia 15/05/2024 às 16:00, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da embargante e inquiridas as testemunhas já arroladas, que deverão ser intimadas pelo patrono da parte, como determina o art. 455 do CPC. Concedo o prazo de 5 dias para parte embargante juntar atestado médico. Expeça-se o necessário.
(Id n. 153460564 – autos em primeiro grau)

O pedido da agravante é para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para que não existam decisões conflitantes nesse processo e na Ação de Usucapião, no entanto, esse risco ou qualquer outro não foi efetivamente comprovado neste Recurso, inviabilizando o deferimento do efeito pretendido.

Ademais, o art. 687 do CPC dispões que
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”

e, neste caso, o domínio não foi suficientemente
comprovado, tampouco o risco de medidas constritivas, o que também impossibilita a suspensão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros.

Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC
.
”
(
N.U 1003486-56.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024)
.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024